Tribunal: CARF
Processo: 10880.660137/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.660137/2012-55
ACÓRDÃO
3003-002.634 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE LOCACOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 25/08/2011
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO. EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito
creditório alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.634 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660137/2012-55
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-53.180, de
30/07/2015, proferido pela 3a Turma da DRJ em Curitiba/PR, que por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo os termos do
Despacho Decisório de 03/01/2013 (rastreamento no 042042752) e a não homologação da
compensação declarada pela Dcomp no 00659.88997.231012.1.3.04-8568.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face da não homologação da declaração de compensação - Dcomp, de no
00659.88997.231012.1.3.04-8568, nos termos do despacho decisório emitido em
03/01/2013 pela Derat/São Paulo (rastreamento no 042042752).
A contribuinte declarou no PER/Dcomp, transmitido eletronicamente em
23/10/2012, a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior de PIS/Pasep (código 6912), de R$ 472,06 – cujo DARF apresenta as
seguintes características:

A partir das informações do referido DARF foi identificado que do pagamento
realizado havia sido integralmente utilizado para a quitação de débito de
PIS/Pasep, de julho de 2011, não restando crédito para efetuar a compensação
pretendida.
Cientificada dessa decisão em 17/01/2013, a contribuinte interpôs Manifestação
de Inconformidade em 18/02/2013.
Na manifestação apresentada aduz que exerce, desde 06/12/2007, atividades no
ramo de locação e manutenção de equipamentos, como geradores elétricos,
painéis elétricos, aparelhos de ar-condicionado, dentre outros, conforme cláusula
2a do seu contrato social.
No tópico I - Dos Fatos, explica que ocorreu mero erro sanável ao proceder às
retificações das respectivas DCTF, na qual não indicou o valor apurado retificado,
mas somente os valores a serem compensados, acreditando ser esse o
procedimento correto e bastante para embasar e oficializar seu direito creditório.
Demonstra na tabela constante no item II.1.1, o valor correto do débito apurado,
contudo, mediante a impossibilidade de retificação da DCTF, requer a retificação
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.634 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660137/2012-55
3
de ofício, com base em entendimento já consolidado na RFB, conforme
argumenta nos tópicos seguintes da defesa apresentada. Desse modo, diz que o
julgamento da presente manifestação bem como “julgamento de procedência é
de simples resolução! E, tendo em vista que o saldo para compensação é legítimo
e que, neste caso a manifestante incorreu em erro de digitação – erro sanável – ao
indicar o valor equivocado do saldo de IRPJ, é que deve ser reformado o despacho
decisório sob análise, para o fim de HOMOLOGAR os pedidos de compensação
efetuados, conforme razões de mérito abaixo articuladas.”
No tópico II – Do Direito, item II.1, discorre sobre o direito à retificação de ofício
baseada na demonstração do erro em declaração, colacionando decisões
administrativas, que corroboram a tese apresentada de que lhe assiste o direito
de solicitar e ter atendido seu direito a retificação de ofício de suas declarações.
Aduz que é de direito que a autoridade administrativa proceda à retificação de
ofício da DCTF em tela, em especial com relação ao campo “débito apurado”.
Requer, ainda, a produção e prazo para a juntada de documentos hábeis e
suficientes que comprovem a incorreção apontada, a fim de que não restem
dúvidas quanto aos equívocos incorridos e, consequentemente, quanto ao seu
direito à compensação dos valores recolhidos a mais.
No subitem II.1.1, Do Erro e da Retificação, aponta a retificação pretendida por
meio do quadro copiado a seguir:

No item seguinte, II.2. Do Direito à Compensação. Da Afronta ao Princípio da
Legalidade, argumenta que o direito ao crédito decorre do princípio constitucional
tributário da estrita legalidade, por meio do qual somente é possível cobrar
tributo mediante lei específica, nos termos do artigo 37 e 150 I da Constituição
Federal e artigo 9o do Código Tributário Nacional. Neste sentido, um recolhimento
de tributos efetuada a maior ou a menor foge das regras legais de tributação,
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.634 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660137/2012-55
4
sendo, portanto, ilegal, gerando crédito para o sujeito passivo, no caso de
pagamento a maior, ou gerando crédito para o sujeito ativo, no caso de
pagamento a menor. Considerando, então, que é legal a possibilidade de
compensação e que, no caso em tela há evidente saldo a ser compensado, deve o
despacho decisório ser revisto para considerar homologado e pedido de
compensação anteriormente formulado.
A seguir, no item III.3 – Da Ocorrência do Erro Aplicação do Princípio da Verdade
Material, explica que mostra-se indispensável esclarecer o direito à compensação
a que faz jus. Explica que ao proceder à retificação da DCTF de forma a
demonstrar à RFB que o débito era menor do que o apurado e declarado,
equivocou-se ao interpretar que bastava vincular a DCTF ao PER/Dcomp para
demonstrar que o débito apurado era menor. Contudo, tal equívoco, para o qual
solicita a retificação de ofício, não é capaz de impossibilitar a homologação da
compensação, sob pena de ferir o princípio da verdade material, atentando
flagrantemente contra as normas dispostas no estatuto do contribuinte, uma vez
que nem a Lei, nem a Fazenda Pública podem desconsiderar tal fato como
impeditivo, impossibilitando um direito constitucional de fácil correção.
Invoca também a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, porquanto o não reconhecimento da ocorrência de erro sanável no
preenchimento do programa PER/Dcomp fere tais princípios.
Por fim, no item III - Do Pedido, requer que sejam acolhidas as razões
apresentadas, para que seja deferida a retificação de ofício da DCTF em tela, bem
como homologado o pedido de compensação. Adicionalmente, requer o prazo de
15 dias para a juntada do instrumento de Procuração e Contrato Social, nos
termos do artigo 5o, §1o da Lei no 8.906, de 1994, assim como para a juntada de
documentação probante do equívoco apontado conforme relatado na defesa.
É o relatório.
Analisando as razões de defesa, a 3a Turma da DRJ em Curitiba/PR, manteve a
negativa do crédito pleiteado, em razão da ausência de apresentação da documentação
comprobatória, especialmente os comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras na
forma da legislação de regência, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 25/08/2011
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO VINCULADO A
DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a declaração de compensação
por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o pagamento alegado
como origem do crédito estava integral e validamente alocado para a quitação de
débito confessado em DCTF.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.634 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660137/2012-55
5
DCTF.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
DESCONSTITUIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE ERRO NA CONFISSÃO.
Para desconstituir a confissão de dívida em DCTF que foi utilizada pela
Administração Tributária em Despacho Decisório que decidiu sobre compensação
de pagamento indevido ou maior que o devido, é necessário a comprovação da
existência de erro na confissão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente notificada desta decisão, a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário
ora em apreço, no qual reitera os mesmos argumentos postos na Manifestação de
Inconformidade, com o objetivo da reforma da decisão de primeira instância, consequentemente,
seja reconhecido o direito ao crédito requerido a título de pagamento indevido ou a maior.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 23/11/2015 (fl.122) e
protocolou Recurso Voluntário em 22/12/2015 (fl.123) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Não havendo qualquer questão preliminar alegada no recurso, passo diretamente à
análise do mérito em discussão.
II – Do mérito:
Trata o presente processo de Pedido de Compensação (Dcomp) no
00659.88997.231012.1.3.04-8568, transmitido em 31/07/2011, no valor de R$ 472,06, referente

1 Decreto no 70.235/ de 06 de março de 1972
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.634 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660137/2012-55
6
ao recolhido a maior realizado em 15/04/2005, a título de Pis/Pasep (código 6912), relacionado ao
DARF de R$ 59.998,37, atinente ao período de apuração de 07/2011.
O pleito foi indeferido, tendo em vista que o DARF relacionado na Dcomp, objeto da
lide, foi integralmente utilizado para a quitação de débito de PIS/Pasep, de julho de 2011, não
restando crédito para efetuar a compensação pretendida.
Nesse ponto, oportuno registrar, que uma vez instaurada a fase litigiosa com o
oferecimento da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico, é dada
a oportunidade ao contribuinte de instruir o processo com todos os documentos comprobatórios
a evidenciar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, para tanto é necessário que o interessado
traga aos autos argumentos objetivos acerca do motivo pelo qual entende que possui direito ao
crédito, bem como documentos que embasam os referidos argumentos e que tenham o condão
de estabelecer ao julgador, um indício acerca da probabilidade da veracidade dos argumentos
trazidos ainda em sede de Manifestação de Inconformidade. Como expresso no inciso III do artigo
16 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação conterá "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No âmbito do Recurso Voluntário, a recorrente defende que é obrigação da
Autoridade Fiscal a retificação de ofício da DCTF, em especial quanto ao “débito apurado”, de
modo a se harmonizar com o correto valor apontado na DACON, conforme reconhecido pela
decisão de primeira instância, uma vez que o erro no qual incorreu esta demonstrado na própria
declaração apresentada. Pugna pela aplicação do princípio da legalidade, nesse sentido cita o art.
165 do CTN e §§ 1o e 2o da Lei no 9.430/1996, que assegura aos contribuintes o direito à
restituição de pagamento realizado a maior, sem qualquer entraves. Além disso, em face do
princípio da verdade material, proporcionalidade e razoabilidade, afirma que a administração tem
o dever de analisar todo o conteúdo probatório formador do Processo Administrativo de
Lançamento, devendo considerar os documentos anexados, ou ainda solicitar novos que possar
embasar o direito à compensação já requerida.
No entanto, embora a recorrente defende dispor de um crédito no valor de R$
472,06, apurado em 07/2010. Como evidenciado pela decisão recorrida, a interessada não
presentou documentação comprobatória, em especial “os comprovantes de retenção fornecidos
pelas fontes pagadoras na forma da legislação de regência”, carecendo de liquidez e certeza o
crédito pleiteado nesses autos.
Nesse sentido, cito um trecho da decisão de primeira instância, in verbis:
Cumpre informar que a empresa Companhia Brasileira de Locações (POIT
ENERGIA) foi incorporada, em 30/10/2012, pela empresa Aggreko Energia
Locação de Geradores Ltda, de acordo com a documentação apresentada (fls.
78/109).
No presente caso, o Despacho Decisório, eletronicamente emitido, não
homologou a compensação por ter concluído que o pagamento da contribuição
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.634 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660137/2012-55
7
para o PIS/Pasep (descrito no item 3) e que teria originado o crédito empregado
na compensação que ora se discute, havia sido totalmente utilizado para a
extinção do débito da mesma contribuição, do período de apuração de julho de
2011, não restando crédito disponível para a compensação pretendida.
Aduz a requerente que se equivocou ao interpretar que bastava vincular à DCTF
ao PER/Dcomp para demonstrar que o débito apurado era menor, portanto,
requer a retificação de ofício da DCTF, conforme o quadro anexado à peça de
defesa (item II.1.1), e a consequente homologação da compensação em tela.
Segundo a versão apresentada pela defesa, toda a problemática decorreu de
informações equivocadamente prestadas na DCTF retificadora, em que indicou
que o valor do débito de PIS de julho de 2011 era de R$ 59.998,37 e que a
liquidação do débito teria se dado por meio de uma compensação de R$ 472,06 –
restando o saldo a pagar de R$ 59.526,31 – em vez de informar que o débito era
de R$ 59.526,31 e que a extinção do crédito tributário deu-se com a efetivação de
um pagamento de R$ 59.998,37. Dessa forma o valor recolhido a maior – de R$
472,06 – foi utilizado na presente Dcomp para quitar débitos de sua
responsabilidade.
Em consulta ao sistema de controle de DCTF verificou-se que a contribuinte
apresentou
duas
declarações,
a
original
em
22/09/2011
(no
100.2011.2011.1870617760)
e
a
retificadora
em
30/10/2012
(no
100.2011.2012.1841191509), relativamente ao período de julho de 2011. Na DCTF
original, a requerente declarou que o débito apurado do PIS/Pasep, código 6912,
era de R$ 59.998,37 – vinculando o débito ao pagamento de mesmo valor.
Por sua vez, na DCTF retificadora, que está ativa no sistema, transmitida em
30/10/2012, a contribuinte manteve o valor confessado do débito, de R$
59.998,37 - porém retificou a vinculação, de pagamento para compensação, no
valor
de
R$
472,06
–
realizada
por
meio
do
PER/Dcomp
no
00659.88997.231012.1.3.04-8568 (sob análise) e saldo a pagar de R$ 59.526,31.
A retificação de ofício da DCTF, requerida na manifestação de inconformidade,
pretende alterar o valor do débito de PIS de julho de 2011, de R$ 59.998,37 para
R$ 59.526,31.
Com efeito, nos termos do § 2o do art. 147 da Lei no 5.172, de 25/10/1966, os
erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. Assim,
embora os valores declarados em DCTF, de acordo com o que dispõe Decreto-Lei
no 2.124, de 13/06/1984, constituem confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para exigência do crédito tributário, a informação contida na
declaração pode ser desconstituída se a contribuinte lograr êxito em comprovar
a ocorrência do alegado erro, por meio da apresentação de documentos fiscais e
contábeis, na linha que determina o art. 923 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda).
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.634 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660137/2012-55
8
Passa-se, então, à análise do mérito.
Para demonstrar os valores que compuseram a base de cálculo da contribuição
para o PIS/Pasep de julho de 2011, verificou-se, no sistema de controle de
declarações, que a requerente transmitiu dois Demonstrativos da Apuração das
Contribuições Sociais - Dacon, o original em 07/01/2011 e o retificador em
30/10/2012, por meio dos quais informou o valor da contribuição para o PIS a
pagar de R$ R$ 59.998,37 e R$ 59.526,31 – respectivamente.
Vê-se que o débito apurado no Dacon retificador é o mesmo valor indicado pela
requerente na manifestação de inconformidade como sendo o valor correto do
débito de PIS de julho de 2011 e para o qual requer a retificação da DCTF.
Confrontando-se as informações do Dacon original com o demonstrativo
retificador, nota-se que a requerente manteve os valores da contribuição e dos
créditos apurados no mês, promovendo alterações nos valores informados nas
linhas no 19 e 20 da ficha 15B (Resumo – Contribuição para o PIS/Pasep regime
não-cumulativo), destinada às deduções da contribuição para o PIS/Pasep retida
na fonte pelas demais entidades da Administração Pública Federal e por pessoas
jurídicas de direito privado. As alterações efetuadas no Dacon retificador, ao
aumentar o valor informado na linha 20, ocasionou a redução do valor da
contribuição no mês de julho de 2011.
Na manifestação de inconformidade verificou-se que a contribuinte, além dos
argumentos propostos, apresentou tão somente cópias da DCTF e do
PER/Dcomp transmitidos. Entretanto, as alegações e os documentos
apresentados não permitem que o reconhecimento do direito ocorra. Apesar de o
Dacon retificador indicar a ocorrência de um possível erro de preenchimento na
DCTF retificadora, ressaltando a possibilidade de crédito em favor da contribuinte,
não há nos autos, qualquer prova capaz de atestar a veracidade das informações
contidas no Dacon.
Nesse panorama, devido a não apresentação de documentação comprobatória,
especialmente os comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras
na forma da legislação de regência, não há como acatar o pedido da requerente
e, consequentemente não há como considerar que houve pagamento a maior da
contribuição em relação ao período analisado.
Como visto, a conclusão emitida pelo Despacho Decisório eletrônico baseou-se em
dados constantes dos sistemas informatizados da RFB, alimentados por informações prestadas
pelo próprio contribuinte por meio de declarações fiscais próprias, e não tendo a contribuinte
apresentado provas que justifiquem a retificação das informações prestadas, além da DACON,
correta a decisão recorrida a qual deve ser mantida.
Como se sabe é inconteste que o pagamento integral extingue o débito tributário
(art. 156 do Código Tributário Nacional). Nessa linha, a autoridade fiscal ou os órgãos de
julgamento não podem ressuscitar, por assim dizer, o crédito e débito regularmente consumidos,
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.634 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660137/2012-55
9
no encontro de contas pelo pagamento, fazendo alocar, de ofício, supostos créditos de
compensações - transmitidas para quitação do débito - fazendo surgir, por tal artifício, crédito
decorrente de pagamento totalmente utilizado para a extinção de débito confessado.
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma declaração
acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a Receita Federal do Brasil sobre a
apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS. Em outros termos, sua função é de refletir a
situação do recolhimento das contribuições da empresa, sendo os créditos autorizados por lei e
com substrato nos documentos contábeis-fiscais aptos a demonstrar os valores que compuseram
a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep de julho de 2011.
Ademais, a Instrução Normativa n. 1.015, de 05 de março de 2010, vigente à época
dos fatos, estabelece que o segue:
Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador,
elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar alteração nos créditos e retenções na fonte informados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que
importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas no demonstrativo original,
já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alterar débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos
quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados no Dacon que resulte em redução do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá
ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento do demonstrativo.
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao demonstrado, a pessoa jurídica poderá
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.634 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660137/2012-55
10
apresentar demonstrativo retificador, em atendimento a intimação fiscal e nos
termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades previstas no
Capítulo II.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), deverá apresentar, também, DCTF retificadora. (grifou-se)
Por outro lado, é inerente à análise das declarações de compensação a verificação
da existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito creditório
pleiteado, e a prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos registrados na
escrituração e comprovados por documentos hábeis, tais como as notas fiscais que embasaram o
lançamento fiscal, conforme prevê o art. 923 do Decreto no 3.000/1999, replicado no art. 967 do
Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):
Art. 923. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Em que pese os argumentos explicitados pela recorrente, impende destacar, que
nos processos que versam a respeito de ressarcimento/restituição/compensação, a comprovação
do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve
apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o artigo 36
da Lei 9.784/992, no mesmo sentido prevê o art. 373 do CPC3. Não sendo produzido nos autos
provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida que se
impõe.
Por outro lado, tampouco deve encontrar eco eventual questionamento quanto à
legalidade desse ato, porquanto o regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170
do Código Tributário Nacional (CTN) dispondo que “a lei pode, nas condições e sob as garantias
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à Autoridade Administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. De outro norte, a retificação da DCTF, “quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde” (art.
147, §1o do CTN). Para tanto, porém, é indispensável que as alegações venham documentalmente
ilustradas com livros e documentação contábil, capaz de assegurar a liquidez e certeza do
pretendido crédito. Nesse contexto, por iniciativa do contribuinte, a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade
tributária a sua necessária verificação e validação.

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.634 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660137/2012-55
11
De se ressaltar, igualmente, que o fato de o processo administrativo ser pautado
pelo princípio da verdade material ou qualquer outro princípio invocado pela recorrente, em nada
macula tudo o que foi até aqui dito. É que o referido princípio – de natureza estritamente
processual, e não material - destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos alegados
pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no
sentido do cumprimento do seu ônus probandi. Mas isto, nada tem a ver com propiciar à parte
que tem o ônus de provar o que alega/pleiteia, infinitas oportunidades para produzir algo que, do
ponto de vista estritamente legal, já deveria compor, como requisito de admissibilidade, o pleito
desde sua formalização inicial.
Tendo em vista que a conclusão emitida pela autoridade administrativa teve como
pressuposto as informações prestadas pela própria recorrente em declarações fiscais válidas a
produzir efeitos na data da emissão do despacho decisório e não tendo a contribuinte
apresentado provas que justifiquem a retificação das informações prestadas, estando a decisão a
quo correta e adequada ao caso vertente, descabe o provimento do Recurso Voluntário.
No mesmo sentido, cito o precedente da 1a Turma Extraordinária desta 3a Seção de
Julgamento, em processo idêntico, evolvendo a mesma contribuinte, in verbis:
Processo no 10880.660132/2012-22
Recurso Voluntário Acórdão no 3001-002.048 – 3a Seção de Julgamento / 1a
Turma Extraordinária
Sessão de 14 de outubro de 2021
Recorrente COMPANHIA BRASILEIRA DE LOCAÇÕES
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Data do fato gerador: 24/12/2010
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar
provimento.

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.634 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660137/2012-55
12

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 223
DF CARF MF
Original